Tribunal: TJSP
Processo: 1044919-39.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Policiais Militares. Quinquênios e sexta-parte. Diferenças. Correção monetária pelo IPCA. Recursos especial e extraordinário por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Policiais Militares. Quinquênios e sexta-parte. Diferenças. Correção monetária pelo IPCA. Recursos especial e extraordinário por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Julgamento revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044919-39.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
SÉRGIO LUIS DE SOUZA, JULIO CESAR STULICHI, AUGUSTO JOSE DA SILVA
FILHO, SANTO DANIEL DE FREITAS, CARLITO GONÇALVES BRAZ, MARCELO DE
OLIVEIRA BARBOSA, JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA SOARES, MARCOS DE JESUS
ALMEIDA e JOSÉ CARLOS MARCELINO, são apelados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REVISARAM
O JULGAMENTO. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044919-39.2016.8.26.0053
2
VOTO No 35962
APELAÇÃO No 1044919-39.2016.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: SÉRGIO LUÍS DE SOUZA (E OUTROS) (AJ)
APELADOS: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA (E OUTRO)
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo
de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II.
Policiais Militares. Quinquênios e sexta-parte. Diferenças.
Correção monetária pelo IPCA. Recursos especial e
extraordinário por correção monetária e juros de mora na
forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal
Federal, Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça, Tema
905. Correção monetária pelo IPCA-E. Julgamento revisto.
Policiais Militares, quinquênios e sexta-parte, diferenças,
correção monetária pelo IPCA e somente juros de mora na forma da Lei 11960/2009,
fls. 271/283.
Interpostos recursos especial e extraordinário por correção
monetária e juros de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de
Direito Público nos devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de
Processo Civil, manter a decisão ou adequá-la a Supremo Tribunal Federal, RE
870.947/SE, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.495.146/MG, Tema
905.
Julgamento revisto, em consonância com tal orientação,
para correção monetária pelo IPCA-E, com oportuno retorno dos autos à Presidência da
Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator